Tribunal: TJDFT
Processo: 0702024-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. OFICINA MECÂNICA. ORÇAMENTO NÃO INFORMADO PREVIAMENTE. PREÇOS ABUSIVOS. HISTÓRICO DE RECLAMAÇÕES DA MESMA NATUREZA. READEQUAÇÃO DA QUANTIA COBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENE PROVIDO.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar a necessidade e extensão do conserto do veículo após a realização do reparo, sobretudo quando o acervo probatório é suficiente ao bom julgamento do feito.
3. É dever do fornecedor informar previamente ao consumidor o valor do serviço mediante apresentação de orçamento detalhado, conforme exigem os artigos 39, incisos VI, e 40 do CDC.
4. Se não foi fornecido ao consumidor orçamento detalhado e a ordem de serviço de R$27.000,00 foi entregue e assinada pelo consumidor, de 79 anos, após a execução do serviço, já no momento de acertar o pagamento, evidencia-se a abusividade da cobrança da empresa.
5. As regras de experiência comum, cuja aplicação nestes Juizados está autorizada pelo art. 5o da LJE, indicam que ninguém aceitaria, se previamente informado, a execução de serviços de manutenção de freio, geometria de suspensão e troca de pneus por R$27.000,00. A cobrança é afrontosamente excessiva e, exatamente por isso, denuncia a prática abusiva de informação do preço após a execução do serviço.
6. A ausência de orçamento prévio e a cobrança de valores excessivos (mais do que o quádruplo de outros orçamentos apresentados com os mesmos serviços e peças) desobrigam o consumidor do pagamento da quantia cobrada, nos termos do art. 40 do CDC.
7. Diante da vedação do enriquecimento sem causa, deve ser adotado, em substituição à cobrança abusiva, o valor de outro orçamento apresentado pelo consumidor que reflete o preço de mercado do serviço prestado e dos materiais empregados.
8. O dissabor inerente ao desacerto nas relações jurídicas e a consequente frustração se inserem no cotidiano das relações comerciais e, bem por isso, não configura dano moral.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido.